Tribunal: TJES
Processo: 0049056-93.2012.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária
Data de julgamento: 2023-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0049056-93.2012.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
APELADO: RODRIGO DE MELO ASSUNCAO
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível nº 0049056-93.20121.8.08.0030

Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

Apelado: Rodrigo de Melo Assunção

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta contra sentença proferida pelo Juiz da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES, por meio da qual julgou improcedente a pretensão autoral formulada em ação acidentária e, ao final, deixou de condenar a parte autora “
em custas e verbas relativas à sucumbência, devido a previsão estabelecida no parágrafo único, do art. 129, da Lei 8.213/91
”.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que a sentença merece reforma em parte, “
para determinar ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO que proceda ao ressarcimento ao INSS dos honorários periciais adiantados
” (fl. 158).

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 25 de janeiro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 07/03/2023

Voto para acompanhar.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior.

VOTO VENCEDOR

VOTO

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, fixou a tese de que “
Nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91
.” (
REsp 1823402/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 21/10/2021, DJe 25/10/2021)

Entendimento observado pela jurisprudência do TJES:

EMENTA APELAÇÕES AÇÃO ACIDENTÁRIA INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA AÇÃO - REEMBOLSO DE VALOR DE PERÍCIA ADIANTADO PELO INSS POSSIBILIDADE - RECURSO DO INSS PROVIDO. 1. - O Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial nº 1.824.823/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 21/10/2021, DJe 25/10/2021, apreciado sob a sistemática de recursos repetitivos, fixou a tese de que: "Nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91." XII. Recurso Especial conhecido e provido, para determinar que cabe ao Estado do Paraná o pagamento, em definitivo, de despesa de honorários periciais adiantados pelo INSS, em ação de acidente do trabalho na qual o autor, sucumbente, é beneficiário da gratuidade de justiça, sob a forma de isenção de ônus sucumbenciais, prevista no art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91. Julgado improcedente a ação acidentária e estando o requerente amparado pela assistência judiciária gratuita assiste ao INSS o direito de que o Estado do Espírito Santo seja condenado a restituir-lhe o valor adiantado com os honorários periciais. 2. - Recurso do INSS provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 047160098399, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/11/2022, Data da Publicação no Diário: 16/11/2022)

No entanto, em 4 de maio de 2022, foi publicada a Lei 14.331/2022 que conferiu nova redação ao art. 1º da Lei 13.876/2019, estabelecendo que “
O ônus pelos encargos relativos ao pagamento dos honorários periciais referentes às perícias judiciais realizadas em ações em que o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) figure como parte e se discuta a concessão de benefícios assistenciais à pessoa com deficiência ou benefícios previdenciários decorrentes de incapacidade laboral ficará a cargo do vencido, nos termos da legislação processual civil, em especial do § 3º do art. 98 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)
”.

Esclarece-se que o dispositivo alterado versa sobre a ônus sucumbencial, portanto, de natureza processual e, via de regra, de aplicação imediata.

Assim, despeito da jurisprudência pretérita, a nova legislação impõe ao segurado o ônus do ressarcimento dos honorários periciais em caso de improcedência da ação, observando a condição de suspensão da exigibilidade quando beneficiado pela gratuidade da justiça.

Por sua vez, o pedido da autarquia se direciona à condenação do Estado do Espírito Santo o que, como apontado, não tem mais base legislativa, o que justifica o desprovimento do pedido. Entretanto, em razão da natureza de ordem pública dos ônus sucumbenciais, o ressarcimento dos honorários periciais deve-se adequar, de ofício, para atendimento da nova regra legal.

Diante do exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, ajustando, de ofício, a sentença para condenar o requerido ao ressarcimento dos honorários periciais adiantados pelo INSS, suspendendo, no entanto, a exigibilidade da verba em razão da gratuidade concedida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. RESTITUIÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELO INSS. LEI 14.331/2022. ÔNUS DO REQUERIDO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REVISÃO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A despeito do entendimento vinculante estabelecido pelo STJ no julgamento do
REsp 1823402/PR,
em 4 de maio de 2022, foi publicada a Lei 14.331/2022 que conferiu nova redação ao art. 1º da Lei 13.876/2019, estabelecendo que “
O ônus pelos encargos relativos ao pagamento dos honorários periciais referentes às perícias judiciais realizadas em ações em que o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) figure como parte e se discuta a concessão de benefícios assistenciais à pessoa com deficiência ou benefícios previdenciários decorrentes de incapacidade laboral ficará a cargo do vencido, nos termos da legislação processual civil, em especial do § 3º do art. 98 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)
”;

2. Em que pese a pretensão recursal seja imputar ao Estado o ressarcimento dos honorários, a nova regra legislativa direciona ao requerido o ônus do ressarcimento dos honorários periciais em caso de improcedência da ação, observando a condição de suspensão da exigibilidade quando beneficiado pela gratuidade da justiça;

3. O dispositivo alterado versa sobre a ônus sucumbencial, portanto, de natureza processual e, via de regra, de aplicação imediata, podendo ser adequado de ofício pelo magistrado;

4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença ajustada de ofício.

Vitória, 14 de março de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.